Tribunal: TJPA
Processo: 0809814-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809814-94.2023.8.14.0401

APELANTE: EULLER TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria. Pedido de desclassificação para uso. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença condenatória que fixou pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes, devido à apreensão de 55,5g de cocaína em posse do recorrente durante abordagem policial.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida centra-se na alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas e na solicitação de desclassificação do delito para consumo pessoal, amparada pela negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais confirmam a apreensão da droga com o réu, evidenciando a destinação para tráfico.

4. A negativa de autoria e a afirmação de consumo pessoal não afastam a culpabilidade do apelante, em razão da quantidade e natureza da droga, associada ao seu acondicionamento e contexto de apreensão, caracterizando a traficância, nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "A posse de entorpecentes em quantidade e condições indicativas de comercialização, confirmada por provas testemunhais e laudo pericial, configura o crime de tráfico de drogas, ainda que o réu alegue consumo pessoal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, 2020.00749607-85, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 03/03/2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Euller Trindade da Silva
(nascido em
05/12/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/04/2024
, doc. ID 19785042, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
Dr. Acrísio Tajra de Figueiredo
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19784987) que, no dia
17/05/2023
, por volta da 01h00min., os policiais militares
Elton Sandro Cruz Salas Roldan
,
Leonardo Nobre Lopes
e
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
estavam em
rondas

ostensivas
pelo Bairro do Barreiro, nesta cidade, quando ao trafegarem pela
Tv. Barão do Triunfo
, perceberam que,
o denunciado, o qual estava em uma motocicleta tipo HONDA CG cinza, placa QVH3349, ao notar a presença policial, tentou se evadir
. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais fizeram o acompanhamento e quando o denunciado tombou o veículo em via pública, foi abordado. Durante a realização do procedimento de revista pessoal,
os agentes públicos encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como Euller Trindade da Silva, 03 (três) sacos plásticos contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI/COCAÍNA”
. Por fim, os policiais informaram que, por conta da queda do veículo, Euller sofreu lesões pelo corpo.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até à Seccional da Sacramenta.

Em
razões recursais
(doc. ID 19785053), a defesa do apelante clama pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, ante a
negativa de autoria
,
sendo irrisória a quantidade de droga apreendida
(55,5g de cocaína) e
nenhuma evidência que a droga era destinada ao tráfico
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19785056), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20623706).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal, vez que 55,5g de cocaína não se enquadra no tipo penal do tráfico.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19784913), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19784913), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19784913), o qual atesta a apreensão de
“tipo motocicleta marca/modelo Honda CG cinza, placa QVH 3349; 03 (três) pequenos sacos plásticos dentro dos quais há material de natureza, possivelmente, entorpecente, semelhante a droga conhecida por cocaína em forma de óxi; R$ 52,00”
, do
Laudo nº 2023.01.002025-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 19784918) e do
Laudo nº 2023.01.002154-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 19784988), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas arroladas
Elton Sandro Cruz Salas Roldan
,
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
e
Leonardo Nobre Lopes
, todos policiais militares, em
juízo
(doc. ID 19785034), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese: “que estavam em patrulhamento pela avenida Pedro Álvares Cabral, próximo ao Canal do Galo, momento em que foi avistado o réu conduzindo uma motocicleta, com o farol apagado, no sentido contrário da citada avenida, tendo o mesmo, ao avistar a viatura policial, acelerado para tentar se evadir da guarnição policial e caído ao chão. Ato contínuo, foi realizada a abordagem do réu,
tendo sido encontrado com ele uma pochete que continha em seu interior uma certa quantidade de drogas ilícitas
”.

O réu
Euller Trindade da Silva
, em
juízo
(doc. ID 19785034),
confirmou a propriedade da droga ilícita
, alegando que seria para seu
consumo pessoal
,
todavia, não comprovou tal alegação
, ônus este da defesa, conforme o art. 156, do CPP.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Euller Trindade da Silva
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” ou “transportar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga (55,5 gramas), sua natureza (cocaína –
Benzoilmetilecgonina
), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024